Tribunal: STF
Processo: Rcl 46796
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 12 de junho de 2019, deferi a medida liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC, sem que se considere a sua sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República, em decisão cujo relatório adoto (eDoc 9): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A - EPTC, em face do Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0021190-22.2015.5.04.0013, que, ao desconsiderar a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387, 437 530; ADI 1.642, bem como do Tema 253 da repercussão geral. 



    A reclamante alega que a autoridade reclamada determinou que a EPTC realize o pagamento ou garantia do juízo no prazo de 48 horas, autorizando diligências de execução forçada no caso de inadimplemento, dentre as quais de penhora online das contas bancárias da reclamada (eDoc 1, p. 2). 



    A EPTC defende ser detentora dos privilégios que possui a Fazenda Pública em caso de execução, motivo pelo qual o pagamento das condenações devem observar o rito dos precatórios, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos. 



    Ademais, aduz atuar em regime de monopólio e não distribuiu qualquer espécie de lucros entre seu acionistas. Logo não visa lucro. 



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão urgente e imediata do andamento dos autos do processo de onde advém o ato de constrição referido, “bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENDJUD)” até o julgamento final da presente Reclamação (eDoc 1, p. 35). Pleiteiam, ainda, o julgamento procedente da presente reclamação, com a finalidade de cassar a decisão reclamada para garantir impenhorabilidade dos bens da EPTC e o regime de pagamentos de suas dívidas por meio de precatórios (eDoc 1, p. 36)”



    A autoridade reclamada não apresentou informações (eDoc 14 e 19).



    A parte beneficiária, devidamente citada, não contestou (eDoc 18).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifos nossos)



    Extrai-se da norma de regência que é exigido, para conhecimento da reclamação pela qual se busca garantia da observância de tese de acórdão de recurso extraordinário apreciado sob a sistemática de repercussão geral, o esgotamento das instâncias recursais. 



    No caso dos autos, verifica-se que a presente reclamação está direcionada contra ato do Juízo da 13ª Vara de Trabalho de Porto Alegre. Constata-se, assim, o não esgotamento das instâncias recursais.



    Diante disso, não conheço da reclamação, no que fundada na não observância do que decidido por esta Corte no julgamento do RE 599.628, Tema 253 da sistemática da repercussão geral, em face do não preenchimento de pressuposto de cabimento. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37350 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). (...) IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.409 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.10.2019)



    Contudo, uma vez apontada a afronta às decisões deste Tribunal proferidas nas ADPFs 387 e 437, fundamentos pelo quais a reclamação se mostra cognoscível, prossigo em seu exame. 



    No caso concreto, ao citar a Empresa Publica Transportes e Circulação S/A, o juízo determinou (eDoc 5, p. 12):



    “Pela presente, fica V. Sa. citada, na pessoa do procurador, para, em 48 (quarenta e oito) horas, pagar ou garantir a dívida, na forma do art. 880, caput, da CLT, combinado com o art. 513, §2º, I, do CPC, em consonância com o art. 174, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria do TRT da 4ª Região. 



    Fica o executado ciente da aplicação do art. 525 § 4º do CPC., em caso de oposição de embargos.”



    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de discussão por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Na mesma linha, foi o entendimento da Ministra Rosa Weber, ao proferir decisão na ADPF 437 MC, deferindo em parte o pedido de liminar, ad referendum do Tribunal Pleno, para: (i) suspender, até o julgamento do mérito daquela ação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATRECE em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas (art. 1º, §§ 1º, 1º-B e 1º-C, da Resolução Administrativa nº 1.471/2011 do Tribunal Superior do Trabalho) em decorrência de tais execuções; (ii) suspender, até o julgamento do mérito da ação, os efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º graus no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Ceará para atender débitos trabalhistas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), nos casos em que, desconsiderada a sua sujeição ao regime de execução por precatórios, tenha a constrição recaído sobre numerário, em contas do Estado, alegadamente destinado à estatal; e (iii) determinar que se procedesse à imediata devolução dos recursos que não tenham sido, até àquela data, repassados ao beneficiários das referidas decisões judiciais.



    Naquela oportunidade, assim consignou Sua Excelência:



    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”



    Em síntese, os julgados desta Corte apontam no sentido de que o regime dos precatórios deve ser aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    Uma vez que a empresa pública ora reclamante possui capital exclusivamente público, atua em regime de monopólio e presta serviço público essencial, sem o objetivo de lucro, cuja finalidade é fiscalizar o sistema de trânsito e transportes no âmbito do Município de Porto Alegre, constata-se a inobservância, pela autoridade reclamada, do que decidido por este Tribunal no acórdão da ADPF 387 e na decisão monocrática da ADPF 437 MC, devendo esta reclamação ser julgada procedente.



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 32.217, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Rcl 32.888, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019; e Rcl 38.465, Rel. MIn. Rosa Weber, DJe 2.4.2020.



    Ante o exposto, conheço em parte desta reclamação e, na parte conhecida, nos termos do art 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que nova decisão seja proferida com a observância do que decidido por esta Corte nas ADPFs 387 e 437.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente